Tribunal: STJ
Processo: 5045586-91.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116394 - SC
(2025/0460736-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ADAO ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
. PRETENSÃO DE REEXAME OU DE
SÚMULA N. 182/STJ
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do
do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, a
art. 619
correção de erro material e, excepcionalmente, efeitos modificativos.
2. É insuficiente a irresignação com o entendimento adotado no
acórdão, sendo inviável utilizar os embargos como meio de reanálise
das alegações ou de debate de mérito não conhecido por deficiência de
impugnação específica.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado, de
forma coerente, registra a incidência da
e conclui
Súmula n. 182/STJ
pelo não conhecimento do agravo regimental, dispensando incursão no
mérito das teses recursais.
4. Inexistentes os vícios do
do CPP, são rejeitados os pedidos
art. 619
de efeitos infringentes e de prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dc03c7fb-f46e-4c58-ad03-eee4a59acb0f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dc03c7fb-f46e-4c58-ad03-eee4a59acb0f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116394 - SC
(2025/0460736-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ADAO ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
. PRETENSÃO DE REEXAME OU DE
SÚMULA N. 182/STJ
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do
do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, a
art. 619
correção de erro material e, excepcionalmente, efeitos modificativos.
2. É insuficiente a irresignação com o entendimento adotado no
acórdão, sendo inviável utilizar os embargos como meio de reanálise
das alegações ou de debate de mérito não conhecido por deficiência de
impugnação específica.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado, de
forma coerente, registra a incidência da
e conclui
Súmula n. 182/STJ
pelo não conhecimento do agravo regimental, dispensando incursão no
mérito das teses recursais.
4. Inexistentes os vícios do
do CPP, são rejeitados os pedidos
art. 619
de efeitos infringentes e de prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADÃO ALVES PEREIRA
contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, o qual foi assim ementado(e-STJ
fls. 542):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVO REGIMENTAL NÃO
. CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56573994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: b873c6ba-9c8c-47a3-85b4-6133c8524f2d

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular n. 182
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls.
), a defesa alega
551/561
omissão quanto ao enfrentamento específico dos argumentos sobre afastamento da
, afirmando que a insurgência devolvida limitou-se à revaloração jurídica
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos, sem pretender reexame do conjunto probatório.
Aponta contradição interna, porquanto, embora afirmado o não conhecimento
por falta de impugnação específica, o acórdão teria ingressado subsidiariamente em
matérias de mérito, apreciando teses jurídicas atinentes ao
do Código Penal e à
art. 311
natureza formal do delito do
§ 2o, V, do Código Penal.
art. 171,
Sustenta, ainda, que é necessária a distinção técnica entre reexame de provas e
revaloração jurídica, esclarecendo que as teses versam sobre subsunção jurídica de
premissas fáticas estabelecidas, e não sobre reconstrução probatória.
Alega violação ao
IX, da Constituição Federal, por ausência de
art. 93,
motivação concreta e individualizada quanto às razões pelas quais os fundamentos
defensivos seriam insuficientes para afastar os óbices aplicado.
Indica, por fim, prejuízo concreto e requer efeitos infringentes, com o
afastamento da
e o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A decisão embargada limitou-se a afirmar a falta de impugnação específica
aos fundamentos utilizados na decisão que julgou o agravo em recurso especial,
aplicando a
e concluindo pelo não conhecimento do agravo regimental
Súmula 182/STJ
(e-STJ fls. 542).
Documento eletrônico VDA56573994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: b873c6ba-9c8c-47a3-85b4-6133c8524f2d

Não há omissão quanto ao ponto central devolvido, pois a conclusão sobre a
ausência de dialeticidade é suficiente para resolver a controvérsia e dispensa incursão no
mérito das teses recursais. A pretensão do embargante de que se aprecie a distinção entre
reexame de provas e revaloração jurídica, bem como as teses sobre a análise dos arts.
311 e 171 do Código Penal, não se compatibiliza com a natureza estrita dos embargos de
declaração, sobretudo diante do desfecho formal do acórdão que não conheceu do agravo
regimental, por deficiência de impugnação específica (e-STJ fls.
).
551/560
Tampouco se verifica contradição interna. O acórdão embargado não
ingressou em exame subsidiário do mérito; ao contrário, registrou apenas a incidência da
e a conclusão pelo não conhecimento do agravo regimental, de modo
Súmula 182/STJ
coerente com a fundamentação apresentada (e-STJ fls. 542).
As assertivas do embargante, no sentido de que teria havido apreciação de
teses jurídicas atinentes ao
e à natureza formal do delito do
não
art. 311
art. 171,
encontram correspondência na decisão colegiada transcrita, que é sucinta e restrita ao
óbice formal.
O pedido de efeitos infringentes não encontra guarida, por inexistirem vícios
aptos a justificar modificação do resultado. Igualmente, o pleito de prequestionamento,
tal como formulado, não prospera, pois ausente omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade a ser sanada em relação aos dispositivos invocados.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: b873c6ba-9c8c-47a3-85b4-6133c8524f2d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0460736-7
AREsp 3.116.394 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50455869120228240023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAO ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADAO ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485230<14<055<0@
2025/0460736-7 - AREsp 3116394 Petição : 2026/0028402-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:38
Código de Controle do Documento: 1B6A8B0E-17D1-459D-9E02-9D854731C89A